Tribunal: TJBA
Processo: 0000707-04.2002.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000707-04.2002.8.05.0027 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ALMIRA RAMOS DE SOUZA Advogado(s): mk4 ACORDÃO EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM APLICAÇÃO DO ARTIGO 485, VI DO CPC. FALTA DE INTERESSE DE AGIR NÃO VERIFICADA. EXTINÇÃO AFASTADA. 1. Execução extinta com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC. Todavia, restou evidente que a referida decisão foi desencadeada pela ausência de movimentação do apelante no cumprimento da determinação judicial. Caberia a aplicação do artigo 485, inciso III do CPC, que dependia do cumprimento do requisito previsto no artigo 485, §1º do CPC, qual seja, a intimação pessoal da autora para dar andamento ao feito. 2. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000707-04.2002.8.05.0027, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada ALMIRA RAMOS DE SOUZA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, .